Tribunal: TJMT
Processo: 1026496-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026496-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO. NÍVEL EDUCACIONAL JÁ CONCLUÍDO ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE AVANÇO EDUCACIONAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REMIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por apenado em face de acórdão da 2a Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao agravo ministerial para afastar a remição de 133 dias de pena concedida com base na aprovação no ENCCEJA – PPL 2023, correspondente ao ensino fundamental, anteriormente já concluído pelo reeducando.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a remição de pena com fundamento na aprovação em exame de certificação de nível de escolaridade já formalmente concluído antes do início da execução penal.

III. Razões de decidir

3.

A remição da pena exige demonstração de efetivo esforço educativo com potencial ressocializador, sendo necessário que o estudo represente avanço na formação do reeducando durante o cumprimento da pena.

4. A realização de exame referente a nível de ensino já certificado anteriormente à prisão não configura, por si só, esforço idôneo para justificar a remição, sob pena de esvaziamento do escopo pedagógico do instituto.

5. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, embora admitida, não afasta a necessidade de compatibilizar a concessão da benesse com os princípios da execução penal, especialmente a seriedade do esforço
reeducativo
e a vedação à simulação de atividades instrutivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos Infringentes e de Nulidade desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É possível reconhecer a remição de pena com base em aprovação em exame nacional de certificação de nível educacional já concluído anteriormente ao cumprimento da pena, contudo, deve restar demonstrado esforço educativo relevante durante a execução penal.

2. A remição pressupõe estudo com finalidade
reeducativa
e avanço formativo compatível com os objetivos do instituto, nos termos do art. 126 da LEP.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§ 2o e 5o; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
SSTJ, REsp n. 2.156.059/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024,
DJe
13/11/2024; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.093.461/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28/11/2023,
DJe
4/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos por
Eleçandro
José de Oliveira, com fundamento no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que,
por maioria de votos, deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que havia reconhecido ao ora embargante o direito à remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, edição PPL 2023
.

Na origem, o juízo da execução penal deferiu o pedido formulado pelo ora embargante, reconhecendo que a aprovação no exame nacional, mesmo em nível correspondente ao ensino fundamental, ainda que já concluído anteriormente pelo apenado, constituía fato apto a ensejar a remição da pena, à luz da interpretação conjugada do art. 126 da Lei de Execução Penal com a Recomendação no 44/2013 e a Resolução no 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Naquela ocasião, observada a carga horária legalmente fixada e o certificado expedido pela unidade prisional, foram homologadas as remições decorrentes tanto do ENCCEJA quanto de outras atividades reconhecidamente educativas e laborais.

Interposto agravo pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, afastando a remição por estudo, sob o argumento de que o embargante já possuía níveis educacionais superiores ao objeto da certificação, inclusive com formação em curso de pós-graduação
lato sensu
, razão pela qual não haveria, segundo o entendimento prevalente, comprovação de esforço educacional idôneo ou avanço instrucional compatível com os fins do instituto da remição.

Naquele julgamento, restou vencido o eminente Desembargador Relator, José Zuquim Nogueira, que entendeu cabível a concessão do benefício. Para o relator, a aprovação no ENCCEJA, mesmo no contexto de repetição de um nível de ensino já formalmente concluído fora do cárcere, representa esforço legítimo de estudo e atividade educacional com valor ressocializador. Destacou, ademais, que a exigência de avanço formal de escolaridade, como condição exclusiva para a remição, contraria o teor da legislação penal de execução e o entendimento pacificado dos tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça.

Em sua irresignação [id. 289309371], o embargante, por intermédio de seus advogados regularmente constituídos, interpôs os presentes embargos, postulando o conhecimento do recurso, por preencher os requisitos legais, e requerendo a prevalência do voto vencido, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau que reconheceu a remição da pena.

Sustenta que o entendimento majoritário, ao negar a remição sob o fundamento de que o reeducando já possuía ensino superior e pós-graduação, incorre em interpretação restritiva do art. 126 da LEP, em dissonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da função ressocializadora da execução penal.

Argumenta que a certificação obtida no ENCCEJA decorreu de
preparação autônoma
dentro da unidade prisional, por meio de estudo autodidata, tal como expressamente autorizado pela Resolução CNJ no 391/2021.

Assere que o esforço para se submeter ao exame, no ambiente de privação de liberdade, deve ser valorado independentemente da formação prévia do apenado, sobretudo quando ausente qualquer indício de simulação ou fraude.

Aduz, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido a remição de pena por estudo em hipóteses análogas, com base em interpretação extensiva [
in
bonam
partem
] do art. 126 da LEP, inclusive quando se trata de aprovação parcial no ENCCEJA ou no ENEM, mesmo para apenados com nível de escolaridade previamente certificado. Fundamenta seu pedido com precedentes recentes do STJ, incluindo o Recurso Especial no 2.156.059/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em novembro de 2024, que reconheceu a possibilidade de remição a apenado aprovado no ENEM, ainda que já detentor de diploma de ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado nos autos [id. 304548373], manifestou pelo
desprovimento dos embargos
, reiterando os fundamentos lançados pela corrente majoritária., sustentando que a certificação obtida no ENCCEJA não se mostra idônea para justificar o abatimento da pena quando inexistente avanço efetivo no nível educacional, entendendo que o reconhecimento da remição em tais condições implicaria esvaziamento da finalidade pedagógica e ressocializadora do instituto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos do art. 609, parágrafo único, do CPP [votação por maioria em apelação criminal, desfavorável ao réu], conheço dos embargos.

A controvérsia instaurada diz respeito à possibilidade de concessão de remição de pena a apenado que, durante o cumprimento de sua reprimenda,
obteve certificação no ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
, correspondente ao ensino fundamental,
ainda que já possuísse, desde antes da prisão, nível superior de escolaridade, inclusive com histórico de pós-graduação
lato sensu
.

Para melhor análise acerca da discussão posta em questão, entendo por pertinente mencionar os votos dos eminentes colegas da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, eis o voto do eminente relator, Des. José Zuquim Nogueira, que restou vencido:

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o recurso visa a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a qual concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remissão ao agravado pela conclusão do ensino fundamental após aprovação no ECCEJA.

O agravante sustenta que
Eleçandro
já possuía formação antes do início do cumprimento de sua pena, por isso “não se pode permitir que uma pessoa, que cursa pós-graduação, retroceda ao mais básico dos ensinos, argumentando que houve acréscimo em seu saber. Trata-se, em verdade, de fraude à execução de sua pena, pois desvirtua o
ethos
de criação do instituto da remição, o qual visa ressocializar o reeducando, adicionando camadas de aprendizado em sua formação intelectual, possibilitando, inclusive, sua reinserção no mercado de trabalho e contribuindo com sua retirada do meio criminoso”.

Pois bem. Sem razão

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do agravado formulou pedido de remição de pena com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal, diante da conclusão do curso de pós-graduação em “Direito Previdenciário”, com apresentação de diploma e de histórico escolar.

Com efeito, no diploma, emitido pela Faculdade Metropolitana do Cariri – FAMEC, consta que o reeducando obteve o título de “Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização, em Direito Previdenciário”, em 14 de julho de 2024, com a informação de que iniciou o curso em 18 de novembro de 2022 à 13 de junho de 2024, com carga horária de 720 (setecentos e vinte) horas-aula. De outro norte, o histórico escolar, constante no verso, tem informações sobre a grade curricular, notas do aluno e as cargas horárias de realização.

Inclusive, todo o estudo foi fiscalizado por órgão público e a certidão de conclusão de curso foi confirmada pelo diretor do centro de detenção provisória, sendo que o Ministério Público aceitou a demonstração das horas dedicadas.

Logo, os documentos apresentados pela defesa se mostram suficientes para comprovar a realização e a conclusão do curso.

Vê-se, então, que o curso de pós-graduação em nível de especialização insere-se no âmbito da educação superior, conforme a Lei n. 9394/96, podendo ser valorado para fins de remição, conforme o art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal. Veja-se, in
verbis
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem utilizado a analogia in
bonam
partem para admitir a remissão pelo estudo em atividades não expressas no artigo 126 da LEP com a adoção da Recomendação n. 44/2013, conferindo interpretação mais ampla ao dispositivo legal e admitindo a remissão em razão da aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA e do ENEM, ainda que o reeducando tenha concluído o ensino médio antes do inicio da execução da pena.

Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências, in
verbis
:

“3. A aprovação no ENEM, a despeito de "não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ".

4. O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição.

Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.

5. Ressalte-se que essa particular forma de
parametrar
a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26/11/2013, que, em seu art. 1o, inc. IV, regulamentando o § 5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, dispõe sobre a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino fundamental (ENCCEJA).

III - No que tange ao cálculo do quantum de dias a serem remidos, observando a quantidade considerada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, já de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino como base de cálculo para fins de cômputo das horas, tem-se que deve ser considerado, em favor do agravado, o montante de 1.200 horas. Isso porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), que define legalmente a carga horária do ensino nacional, estabelece a carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio.

IV - In
casu
, tendo em vista que o apenado não realizava estudo de maneira formal, restando aprovado em 3 (três) áreas de conhecimento do ENCCEJA (2 [duas] áreas de conhecimento do ENCCEJA 2017 e em 1 [uma] área de conhecimento do ENCCEJA 2019), cujas horas ainda devem ser divididas por 12 (doze), conforme preceitua o inciso I do § 1o do art. 126 da LEP, isso totaliza 78 (setenta e oito) dias a serem remidos.

Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.

(
AgRg
no HC n. 638.699/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 2/3/2021.)”

Portanto, tendo em vista que o agravado promoveu o estudo e, consequentemente, a conclusão do ENCCEJA – PPL/2023, ainda que tenha formação anterior, as horas dedicadas para a sua aprovação podem ser aproveitadas para remissão do tempo de condenação.

Imperioso destacar que o objetivo da remição é recompensar o apenado pelo esforço empreendido em busca do crescimento intelectual. Sobre o tema, Nucci leciona, in
verbis
:

Remição (...) “É um incentivo para que o sentenciado desenvolva uma atividade laborterápica ou ingresse em curso de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das finalidades da pena a reeducação, não há dúvida de que o trabalho e o estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade perniciosa no cárcere.” (Leis penais e processuais penais comentadas. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.311).

Diante do exposto, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, bem como com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso.

É como voto. [id. 268648252]

Ademais, o voto vencedor do eminente Des. Rui Ramos, acompanhado pelo 2o vogal:

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caso posto em mesa.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a qual concedeu a remição, decorrente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ao agravado
Eleçandro
José De Oliveira
, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000008- 23.2022.8.11.0055.

Inconformado, o
Ministério Público,
nas razões recursais, sustentou que o agravado já havia concluído o Ensino Fundamental antes do início do cumprimento da pena e não houve esforços, durante a execução penal, para se instruir e adquirir novos conhecimentos. Assim, requereu a reforma da decisão que concedeu a remição da pena, eis que não se mostra adequada a finalidade da pena.

Em contrarrazões,
Eleçandro
José de Oliveira
, aduziu preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (id. 251356668), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de agravo em execução penal – Concessão de 133 dias de remição pela conclusão de ensino fundamental – Inconformismo ministerial – Reeducando que já havia concluído graduação e pós-graduação – Forma de burlar o cumprimento da pena – Violação da resolução 391/2021 do CNJ – Cassação da remição - Parecer pelo provimento do recurso.”

O Douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira negou provimento ao Agravo em Execução.

Pois bem.

Superada a preliminar arguida, passo ao mérito da pretensão.

O Parquet através do presente recurso visa a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remissão ao agravado pela aprovação no ENCCEJA/PPL 2023.

Emerge dos autos que o reeducando
Eleçandro
José de Oliveira
obteve a aprovação mencionada, concluindo, assim, o Ensino Fundamental, cuja certificação foi expedida pela ‘Escola 29 de Novembro’, unidade vinculada ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra.

Diante disso, a defesa postulou a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, com base na carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas atribuída à certificação.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou de forma contrária ao reconhecimento da remição, sob o argumento de que o reeducando já possuía o Ensino Fundamental completo anteriormente.

Entretanto, o juízo da execução, em decisão consignou que:

“O Ministério Público insurgiu nos autos contra a homologação das remições adquiridas pela conclusão do ensino fundamental após aprovação no ECCEJA, visto que o reeducando já possuía formação nesse grau de escolaridade (...)

Sem delongas, tenho que a irresignação ministerial não merece prosperar quanto à alegada impossibilidade de remição decorrente de nova conclusão no ensino fundamental.

Com efeito, no âmbito dos tribunais superiores tem prevalecido o entendimento no sentido de que o direito à remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino fundamental em momento anterior, uma vez que uma nova aprovação demanda estudos por conta própria, mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuíam o referido grau de ensino. (...)

Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pelo Ministério Público, todavia, considerando que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes do encarceramento, DETERMINO o decote do acréscimo de 1/3 com fundamento no art. 126, § 5o, da LEP, conforme firmado pelo STJ.

ELABORE-SE novo cálculo de remição decorrente da conclusão do ensino fundamental, observando a fundamentação retro.

Sem prejuízo, HOMOLOGO as remições alcançadas pelo trabalho e pelas leituras indicadas à seq. 65.1; 80.1; 87.1; 69.1 e 83.1, estas tidas por incontroversas.”

Inconformado com tal decisão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução, datado de 20 de abril de 2024, sustentando que “não se pode permitir que uma pessoa, que cursa pós-graduação, retroceda ao mais básico dos ensinos”.

Irresginado
, o Ministério Público interpõe o presente recurso, sob o argumento de que o agravado já havia concluído o Ensino Fundamental antes do cumprimento da pena, sendo indevida a remição com base em novo certificado do mesmo nível, o que configuraria fraude à execução penal e contrariaria o objetivo ressocializador do instituto. Destaca, ainda, que a remição exige atividade pedagógica com finalidade educativa e socializadora, não se confundindo com a mera realização de exames.

Primeiramente, é importante destacar que é possível a remição de pena mesmo quando a educação for desenvolvida sem fiscalização ou orientação de um professor, conforme determina a Resolução n. 391 de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça, desde que relacionada à conclusão do ensino fundamental ou médio, razão pela qual é preciso comprovar o esforço por certificado de proficiência nas provas do exame nacional do grau de escolaridade, consoante se infere do teor do art. 3o, parágrafo único, abaixo reproduzido

Art. 3o [...]

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
. [...] Destacamos

É cediço que a resolução não se sobrepõe, mas apenas regula a interpretação do artigo 126 da Lei das Execuções Penais, expresso ao assinalar que, para remir parte do tempo da pena, a atividade precisa ser realizada em regime fechado ou semiaberto.

Contudo, in
casu
, observa-se desigualdade no reconhecimento do benefício, eis que o agravado, com melhores oportunidades educacionais, já havia terminado ao ensino fundamental, reduziria o tempo de cumprimento da pena a partir da mera repetição do Encceja. Por sua vez, os excluídos socialmente, a seu turno, precisariam realizar efetivamente o estudo autodidata para aprender as habilidades da educação básica e serem premiados pelo esforço, com a aprovação na referida prova.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5o DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTUDO EFETIVO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 126, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo reiterada orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma ali inserta, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal. Nessa ordem de
idéias
, a luz da aludida interpretação extensiva,
entende-se cabível a remição para presos que estudam por conta própria. É certo que a aprovação no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1o, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não é dispensado o requisito legal - nesse sentido a referência expressa ao art. 126, § 5o, da LEP - para a concessão da referida benesse, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio
.

No caso em exame, a sentenciada não comprovou tempo de estudo efetivo com a respectiva certificação da autoridade educacional competente, tal como exigido pelo art. 126, § 2o, da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não fazendo jus à remição pleiteada

2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 788.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta
Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS. QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE À REALIZAÇÃO DAS PROVAS. EXAME QUE NÃO MAIS CERTIFICA OS CONHECIMENTOS DO ENSINO MÉDIO. PREMIAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício.

2.
As primeiras etapas da formação escolar são progressivas e o fato gerador de remição por aprovação em exames nacionais é, especificamente, o estudo da educação obrigatória. Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, não pode pretender o reconhecimento do estudo autodidata do mesmo nível de instrução e a redução de até 100 dias de pena a cada vez que realizar as provas anuais do certame, que subsiste apenas como espécie de processo seletivo para ingresso na educação superior.

3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no HC n. 797.127/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023) Destacamos

Logo, no caso em análise, considerando que, antes mesmo de iniciar o cumprimento de sua pena, o agravado já possuía nível de escolaridade superior completo, inclusive com pós-graduação, sendo que se torna um “verdadeiro faz de conta” a aprovação, assim tenho como incabível a remição de sua pena pela sua aprovação no ENCCEJA.

Com efeito, em relação, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.

1.
Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social.

3.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
.

4. Ordem denegada. (STJ - HC: 705708 SP 2021/0360540-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021).

2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). Destacamos

Portanto, se o sentenciado estudou e concluiu o nível de escolaridade antes de ingressar no cárcere e, inclusive, possuía graduação superior (pós graduação) quando realizou o ENCCEJA, o aprendizado está certificado por diploma, e não por êxito nas provas do exame nacional, e não ocorreu durante os regimes fechado e semiaberto.

O estudo (e não a mera realização de provas do Enem ou Encceja) é o fato gerador do abatimento da pena. O objetivo da remição é gratificar o esforço do preso em se instruir, pois essa atitude é essencial para promover a reintegração à sociedade e reduzir a reincidência criminal.

Permite-se a incidência do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, conforme a Resolução n. 391 de 10/5/2021, do CNJ, quando o reeducando, mesmo não vinculado a atividades regulares de ensino, adquire por conta própria os conhecimentos para conclusão dos níveis fundamental ou médio. A instrução por conta própria precisa ser realizada durante e execução penal e atestada por exames nacionais e oficiais de ensino.

No caso, aplica-se ao caso a compreensão de que:

[...] O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício.

2. As primeiras etapas da formação escolar são progressivas e o fato gerador de remição por aprovação em exames nacionais é, especificamente, o estudo da educação obrigatória.
Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, não pode pretender o reconhecimento do estudo autodidata do mesmo nível de instrução e a redução de até 100 dias de pena a cada vez que realizar as provas anuais do certame, que subsiste apenas como espécie de processo seletivo para ingresso na educação superior.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 797.127/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma,
DJe
de 11/5/2023).

Entender de outra forma permitiria espécie de crédito contra a justiça criminal. Antes mesmo de praticar o crime, a pessoa que terminou a instrução básica obrigatória teria a possibilidade de, ao iniciar a execução de suas penas, realizar as provas do Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, do Enem (100 dias) e diminuir em até 333 dias a condenação, anualmente, por estudo que não ocorreu de forma autodidata na prisão e, muito menos, durante os regimes fechado e semiaberto (art. 126 da LEP).

Assim, “se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto... 3.
Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ
...” (
AgRg
no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 4/12/2023.).

Por todo exposto, divirjo do douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, para
prover
ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, para afastara remição dos dias quanto a aprovação no ENCCEJA.

É como voto.
[id. 284695399]

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento esposado no respeitável voto vencido, cuja fundamentação revela-se séria, diligente e digna de reflexão, acompanho, no entanto, a bem fundamentada
corrente majoritária
, não só pela clareza de seus fundamentos, mas também, e sobretudo, por sua aderência ao espírito da execução penal, enquanto instrumento constitucional vocacionado à reintegração social do apenado, mediante a concretização de atos efetivos e verificáveis de esforço ressocializador.

Cediço que o art. 126 da Lei de Execução Penal [diploma normativo de natureza nitidamente garantista, por consagrar, no plano infraconstitucional, os postulados derivados do princípio da dignidade da pessoa humana] estabelece, de forma expressa, a possibilidade de remição de parte do tempo de pena pelo estudo,
in
verbis
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5o
O condenado que for aprovado nos exames nacionais de ensino médio ou fundamental, promovidos pelo Ministério da Educação, terá direito à remição como se tivesse frequentado curso regular, com acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir.

A interpretação deste dispositivo, especialmente à luz da
Recomendação CNJ no 44/2013
e da
Resolução CNJ no 391/2021
, vem sendo objeto de amadurecimento jurisprudencial e doutrinário, no sentido de
permitir
a remição da pena pela aprovação em exames nacionais de certificação, mesmo nos casos em que o reeducando já possuía previamente o nível de ensino correspondente, desde que reste comprovado nos autos que tal aprovação decorreu de
esforço pessoal de estudo durante a execução penal
, ainda que não vinculado a ensino formal ou institucionalizado.

Sob tal perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado, com prudência e equilíbrio, interpretação extensiva
in
bonam
partem
do art. 126 da LEP, entendendo que
não é o ineditismo do grau de escolaridade o núcleo essencial do direito à remição
, mas sim o
esforço individual de superação e estudo durante o cumprimento da pena
. Exemplo paradigmático encontra-se no REsp 2.156.059/MS, em que restou assentado:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo quando o sentenciado já possuía o correspondente nível de escolaridade antes do início do cumprimento da pena
,
desde que se comprove esforço intelectual no cárcere para nova certificação
.”

Contudo, a leitura atenta do precedente alhures mencionado revela, invariavelmente, a presença de um elemento fático
inafastável
, sem o qual a própria
ratio

decidendi
se esvaziaria:
a comprovação de que o apenado efetivamente realizou estudos durante a execução da pena
, ainda que de modo autônomo, informal ou por meios não convencionais [autodidata].

Não se trata, portanto, de uma presunção automática de esforço, nem tampouco de uma remição concedida apenas com base no resultado aferido no exame. A lógica desse julgado repousa em um pressuposto comum e intransponível:
a remição exige comprovação do estudo enquanto atividade de reintegração social, ainda que não institucionalizada, mas real, tangível e verificável nos autos
.

O que se observa, no entanto, no caso ora em julgamento, é
a total ausência de elementos indicativos desse esforço educativo
, seja por meio de documentação oficial, registro da unidade prisional, acompanhamento pedagógico informal, planos de estudo, listas de frequência, relatórios de monitoramento ou quaisquer outros documentos que revelem, com razoável segurança, que a aprovação no ENCCEJA resultou de estudos realizados durante a execução da pena.

Destaco, aqui, com a devida reverência, que não cabe ao Judiciário presumir a ocorrência do esforço necessário com base apenas no êxito no exame, sob pena de transfigurar a finalidade da remição, desvirtuando seu sentido pedagógico e ressocializador, e promovendo, inadvertidamente, a equiparação entre o mérito efetivo e o resultado formal.

A jurisprudência mencionada, portanto, reconhece a possibilidade excepcional, mas não derroga o requisito essencial da demonstração do estudo. Trata-se de uma autorização jurisprudencial, e não de uma liberalidade automática. E essa autorização, da qual reitero,
está condicionada a uma carga mínima de prova
, que inexiste na espécie.

Nessa linha de raciocínio, a despeito da relevância dos precedentes invocados pelo embargante, concluo que não se presta nenhum deles a embasar o seu pedido, dada a insuficiência do suporte fático-probatório, que lhe era indispensável.

É exatamente neste ponto que reside o cerne da controvérsia e, também, o fundamento para a negativa de provimento aos embargos que ora se analisam.

In
casu
, verifica-se que o embargante já possuía,
desde antes da execução penal
, não apenas o ensino fundamental, mas também o ensino médio e formação superior, tendo, inclusive, concluído curso de pós-graduação em Direito Previdenciário durante a execução da pena.

A aprovação no ENCCEJA/PPL 2023, portanto,
refere-se a nível de escolaridade que já havia sido por ele plenamente alcançado e certificado há vários anos
, e — o que é mais relevante —
não está instruída com qualquer elemento capaz de indicar que tal aprovação decorreu de esforço educacional recente, empreendido no ambiente carcerário
.

Nenhum documento da unidade prisional atesta a existência de frequência a atividades de ensino, participação em ciclos preparatórios
ou mesmo estudo autodidata
acompanhado por servidores, conforme previsto no art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021. Vejamos:

Art. 3
o
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da
Resolução n
o
03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5
o
, da LEP
.

Não se trata, aqui, de desconsiderar, de forma apriorística, a possibilidade de remição em casos como este. Ao revés, admito e reafirmo a possibilidade jurídica de reconhecimento da remição pelo estudo, ainda que se trate de
repetição de nível de ensino anteriormente concluído
,
desde que
se comprove o requisito essencial:
a existência de esforço efetivo no contexto do cumprimento da pena
.

Neste ponto, repele-se, com a devida vênia, a alegação de violação do princípio da legalidade e inversão do ônus da prova, porquanto a decisão embargada não impôs requisito novo, tampouco criou óbice indevido ao exercício do direito à remição, mas tão somente exigiu a demonstração
mínima de fato constitutivo do próprio direito alegado.

Ora, esse esforço não se presume. Ao revés: em matéria de execução penal, a remição da pena por estudo pressupõe atividade concreta, desenvolvida com regularidade, acompanhada ou registrada por autoridade pública, e não meramente a superveniência de uma aprovação dissociada de qualquer outro indicativo de dedicação real ao processo de aprendizagem.

Diante disto, como bem destacado no voto proferido pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, cuja fundamentação adoto como razão de decidir, não há, nos autos, qualquer documento capaz de comprovar que a aprovação no ENCCEJA decorreu de preparação desenvolvida no interior da unidade prisional, seja por meio de metodologia presencial, seja por estudo autodidata supervisionado.

Vale dizer que, a simples apresentação do certificado de aprovação no exame nacional, embora apta a demonstrar um resultado, não revela por si só a existência de esforço educacional efetivo durante a execução da pena, nem satisfaz o ônus mínimo de prova exigido pela jurisprudência consolidada.

Admitir, sem ressalvas, a concessão de remição de pena em tais moldes, sem qualquer comprovação de esforço, atividade educacional ou participação em rotina pedagógica no cárcere, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do instituto da remição, convertendo-o em instrumento meramente aritmético, dissociado de sua finalidade maior, que é a ressocialização do apenado pela via da instrução e da educação transformadora.

A execução penal, por sua natureza híbrida, é campo no qual se exige tanto sensibilidade humanística quanto rigor técnico, e a interpretação de seus institutos não pode resultar em incentivos perversos que acabem por enfraquecer os próprios objetivos que pretende alcançar.

Nesse sentido, colho do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois, para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade
.

2.
Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto
. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional.

3. Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 4/12/2023.)

Assim sendo, não vislumbrando, no caso sob exame, a presença do pressuposto essencial, qual seja, a demonstração de que a aprovação no ENCCEJA foi precedida de esforço educacional vinculado ao contexto prisional, entendo, com as vênias de estilo, incabível o reconhecimento da remição da pena pretendida.

Diante disto, com o parecer e pelos próprios fundamentos já expostos de forma irretocável no voto do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
, para manter hígido o v. acórdão que deu provimento ao Agravo em Execução Penal, afastando a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena do embargante
Eleçandro
José de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025